Tribunal: TJES
Processo: 5019028-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019028-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. W. S.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA GRAVE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CLÍNICA CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista grave, a ser realizado em clínica credenciada localizada no município de Vila Velha/ES, domicílio do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode ser obrigada a garantir tratamento em clínica credenciada no município de residência do menor, em detrimento da indicação de prestadores situados em municípios limítrofes integrantes da mesma Região de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O menor beneficiário possui seis anos de idade e diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista Grave (nível III de suporte), com comprometimentos severos que exigem terapias frequentes e contínuas, conforme laudos médicos constantes dos autos.

O deslocamento intermunicipal frequente para realização das terapias impõe ônus excessivo à criança, com risco à sua integridade psíquica e prejuízo à eficácia do tratamento, não se limitando a mero desconforto.

A Resolução Normativa nº566/2022 da ANS, que admite atendimento em municípios limítrofes ou na mesma Região de Saúde, não possui caráter absoluto e deve ser interpretada à luz do princípio do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana.

Em casos de autismo severo, a proximidade entre a residência do paciente e o local de tratamento constitui fator determinante para a viabilidade e continuidade terapêutica.

A operadora não comprovou de forma concreta a existência de clínicas credenciadas aptas ao método terapêutico indicado nos municípios limítrofes apontados, limitando-se a alegações genéricas.

A determinação judicial restringe-se a clínica credenciada no próprio município de residência do menor, inexistindo demonstração de prejuízo financeiro ou desequilíbrio econômico-contratual à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autorização normativa para atendimento em municípios limítrofes não afasta a obrigação de garantir tratamento adequado e viável quando demonstrado prejuízo ao menor.

A exigência de tratamento em clínica credenciada no município de domicílio do beneficiário é legítima quando necessária à eficácia terapêutica e à proteção da dignidade da criança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5019028-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
:
G.W.S.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão de Id 54071371 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
G.W.S.
, menor impúbere representado por sua genitora, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a requerida, ora agravada,
“forneça o tratamento adequado conforme laudos médicos anexos, bem como seja em Clínica na qual seja credenciada em Vila Velha/ES, local de residência fixa do menor”.

Em suas razões recursais de Id 11280522, a agravante sustenta, em síntese, que:
I
)
a exigência de que o tratamento ocorra especificamente no município de residência do beneficiário não encontra respaldo legal ou contratual;
II
)
possui rede credenciada apta em municípios limítrofes, inseridos na mesma "Região de Saúde" (Grande Vitória), o que configuraria pleno cumprimento das normas da Agência Nacional de Saúde - ANS, especialmente a Resolução Normativa nº 566/2022;

III
)
a decisão recorrida viola os princípios da
pacta sunt servanda
e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A decisão de Id 12329651 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 14523089.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 16899164, opinando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar se a operadora de saúde pode ser obrigada a garantir o tratamento em clínica no município de domicílio do menor, em detrimento de sua indicação de rede em cidades limítrofes.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado se trata de criança de 6 (seis) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Grave (Nível III de Suporte), apresentando quadro não verbal, atraso global de desenvolvimento e comportamento opositor/desafiador. Relatórios médicos indicam que o menor sofre de piora significativa do comportamento em ambientes fechados, com barulhos e rotina diferenciada, resultando em crises de agressividade e angústia (Id 54037382 e 54037374 da origem).

Nesse cenário, o deslocamento prolongado entre municípios para a realização de terapias (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e musicoterapia) que devem ser quase diárias, pode acabar por impor ao infante um ônus que ultrapassa o mero desconforto, configurando risco real à sua integridade psíquica e comprometendo a própria eficácia do tratamento.

Em que pese a agravante argumente que a RN nº566/2022 da ANS autoriza o atendimento em municípios limítrofes ou na "Região de Saúde", tal regra não é absoluta e deve ser sopesada com o princípio do
melhor interesse da criança
e a dignidade da pessoa humana, sendo certo que, em casos de autismo severo, a proximidade da residência é fator determinante para a viabilidade da terapia (AI 5008339-58.2023.8.08.0000/TJES; AI 1501042-07.2022.8.13.0000/TJMG).

Destaque-se, por fim, que
a decisão agravada determinou o atendimento em clínica
credenciada
em Vila Velha. Tratando-se, portanto, de prestador pertencente à própria rede da cooperativa, não se vislumbra prejuízo financeiro ou desequilíbrio contratual, uma vez que o custeio se dará nos moldes já previstos entre a operadora e seus parceiros.

Não há que se falar, portanto, em reforma da decisão recorrida neste momento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.